Tribunal: TJMT
Processo: 0014762-29.2011.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014762-29.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MAURICIO PINTO DE SOUZA - CPF: 161.833.551-00 (RECORRENTE), LUIZ PAULO PINTO DE SOUZA - CPF: 788.392.461-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. EXISTÊNCIA DE DOLO HOMICIDA EM TESE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE APROFUNDADA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, “
caput”
, c/c art. 14, II, do Código Penal), com pedido de desclassificação para lesão corporal leve. A defesa alega ausência de
animus necandi
e legítima defesa, ao passo que o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em:

(I) saber se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do recorrente pelo crime doloso contra a vida; e

(II) saber se é cabível a desclassificação da imputação para delito de lesão corporal, em razão da alegação de ausência de dolo de matar e existência de legítima defesa.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, não cabendo juízo de certeza nessa fase.

4. A versão defensiva de legítima defesa não encontra respaldo suficiente nas provas dos autos, as quais apontam para iniciativa agressiva do recorrente.

5. A gravidade e localização das lesões, aliadas ao relato das testemunhas, sugerem
animus necandi
.

6. Havendo dúvida razoável sobre o dolo, deve prevalecer a competência do Tribunal do Júri para o julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo cabível juízo de certeza nesta fase processual. 2. A desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é possível diante de certeza quanto à inexistência de dolo de matar. 3. A dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo penal deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio do juiz natural. 4. A legítima defesa exige prova cabal de agressão atual ou iminente, o que não restou demonstrado nos autos."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea d. CP,
arts
. 121, caput; 14, II. CPP,
arts
. 413, §1o; 419.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp n. 1.918.544/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.11.2021,
D
Je

26.11.2021.

STJ,
AgRg
no HC n. 821.734/SP, Rel.a Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.06.2023,
DJe
22.06.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Maurício Pinto de Souza
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo d
a
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que
o pronunciou
, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente postula a
desclassificação da infração penal imputada de tentativa de homicídio doloso para lesão corporal de natureza leve
, ao argumento de que
não possuía a intenção de matar a vítima, Luiz Paulo Pinto de Souza, e que agiu apenas para se defender de agressões que este lhe desferia com um pedaço de madeira
(Id. 249122735).

Em contrarrazões, o
Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo
, sustentando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a justificar a pronúncia do acusado nos exatos termos da denúncia (Id. 249122738).

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular
manteve na íntegra o
“decisum”
objurgado
, conforme se observa no Id. 249122739.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 256746167).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
No dia 28/03/2011, por volta de 17h30min, na residência situada a Rua
Itrio
Correa da Costa, n° 210, Bairro Cohab Santa Isabel, nesta Capital, o denunciado MAURÍCIO, imbuído por inequívoco animus necandi e por razões de vingança, tentou matar o seu irmão Luiz Paulo Pinto de Souza, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo consta no caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima Luiz Paulo estava em sua residência, ao lado de
sua irmã
“
Quezia
”, quando o denunciado MAURÍCIO se apoderou de uma faca e, com o intuito de ceifar a vida de seu irmão (ora vítima), golpeou-o com 03 (três) facadas que atingiram na região do abdômen, provocando as lesões demonstradas no Laudo Pericial n° 1.1.02.2022.011739-01 (ID. 103714071).

Toda a atuação delitiva foi presenciada pela testemunha (irmã da dupla)
Quezia
Pinto de Souza, a qual afirmou que o entreveiro entre eles é antigo, sendo certo que dias antes do feito o denunciado Maurício também havia sido vítima de golpes perpetrados por Luiz Paulo (fls. 65/66).

Em interrogatório o denunciado Maurício confessou a autoria delitiva, afirmando que a trama foi planejada em virtude de um atentado que sofrera do seu irmão dias antes (fls. 60/61).
”
(Sic
– id.
249121696
)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o
magistrado
singular pronunciou o
s
recorrente
s
pela prática do crime previsto no artigo
121,
"caput”
, c/c art. 14, inciso I
I
, ambos

do Código Pena
l
.

Como exposto, o recorrente pleiteia a
desclassificação

do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, ao argumento de que não teria sido comprovada a existência do
dolo homicida
em sua conduta.

Malgrado os argumentos deduzidos pela i. Defesa e o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhimento
.

Isso porque, como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade criminosa
e
indícios

suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não

plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5o, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, sabe-se que a
desclassificação

está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos, verifica a
ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no
rol de

crimes previstos no art. 74, §1o, do CPP
, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto,
o
decisum
desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de desclassificação do crime, na forma em que manejado pelo recorrente, isto é, por ausência de intento homicida na conduta,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída ao increpado foi
desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta

praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese

defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
”.

(REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021).

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge
do boletim de ocorrência
no 2011.106993

(
pág. 5/
7
de id. 249121684
)
, laudo pericial no
1.1.02.2022.011739-01

(Id.
249121692
)
,
relatório no 2022.12.12099 de (id. 249121693),
e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento
do recorrente
a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Em que pese a tese defensiva de que o recorrente agiu apenas para se defender de suposta agressão perpetrada pela vítima, o conjunto probatório coligido nos autos não permite, nesta fase processual, acatar a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal leve.

Pelo contrário, os elementos constantes nos autos revelam, em tese, a presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva que apontam para a prática de tentativa de homicídio, justificando, com acerto, a pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Conforme bem delineado na r. sentença de pronúncia, a narrativa apresentada pelas testemunhas presenciais indica que o recorrente teria, após discussão anterior com a vítima, aguardado sua chegada em via pública e, munido de arma branca (faca),
desferido-lhe
golpe na região abdominal, sendo contido por terceiros.

A própria
vítima
Luiz Paulo Pinto de Souza
, em seu depoimento, afirmou que o acusado, de forma inesperada e sem qualquer aviso, o atacou com uma faca quando ele retornava para sua residência. Tal versão é corroborada por testemunha ocular que presenciou o ocorrido e que, de forma coerente e convergente com os demais elementos de prova, afirmou que não houve qualquer agressão prévia por parte da vítima que justificasse a conduta do acusado.

Em depoimento prestado em juízo,
Quézia
Pinto de Souza, irmã

de ambos os envolvidos
, embora tenha sido ouvida na qualidade de informante, em razão do vínculo de parentesco, apresentou narrativa relevante, por demonstrar conhecimento direto dos fatos. Destaca-se o seguinte trecho:

“
(...)

Quando ele (Maurício) voltou, ele ouviu a voz do Luiz, aí que estava aqui na cozinha, ele entrou, já foi para cima do Luiz e deu a facada, né. Aí nisso o Luiz escapou, né, e aí que nós chamamos o SAMU, chamamos a polícia (...) com medo dele ir atrás do Luiz, que o Luiz estava bem ferido
..
.
”
(sic)

A testemunha relatou ainda que, anteriormente ao fato, Luiz Paulo já havia agredido Maurício com uma facada na clavícula, o que evidencia um histórico de animosidade entre os irmãos, mas não autoriza inferir legítima defesa na ocasião dos fatos ora apurados. Isso porque, na dinâmica específica do crime imputado, não houve prova cabal de agressão contemporânea ou iminente por parte da vítima, como exige o artigo 25 do Código Penal para a configuração da excludente de ilicitude.

A própria informante esclarece que Luiz apenas
"estava aqui na cozinha"
, momento em que foi surpreendido por Maurício, o qual, segundo narra,
“já foi para cima do Luiz e deu a facada”
. Esse relato não indica qualquer ameaça ou reação defensiva, mas sim iniciativa agressiva do
réu,
fragiliza
ndo
a tese da Defesa.

A alegação de legítima defesa carece de amparo n
as provas do processo
, isso porque n
enhuma das testemunhas ouvidas confirmou a versão de que a vítima estivesse portando um pedaço de madeira ou desferindo golpes contra o acusado.

Ao contrário, as declarações sugerem que o ataque foi unilateral e de surpresa, não havendo, portanto, elementos mínimos que sustentem a excludente de ilicitude pretendida pela defesa.

Ainda que houvesse versão conflitante sobre a dinâmica dos fatos, o juízo de pronúncia não exige certeza, mas apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo que eventuais teses defensivas, como a legítima defesa ou ausência de dolo de matar, devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio constitucional do juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.

Cumpre destacar o conteúdo do Laudo Pericial n.o 1.1.02.2022.011739-01

d
a vítima Luiz Paulo Pinto de Souza
, cujo
documento descreve que
Luiz Paulo sofreu quatro ferimentos por arma branca, sendo três no hemotórax direito com penetração na cavidade pleural e um no braço direito
, com necessidade de drenagem torácica e risco à vida, conforme assinalado na resposta ao quesito no 4 do laudo
técnico.

A gravidade das lesões, causadas por instrumento perfurocortante e com risco
vital,
demonstra
, em tese, o dolo na conduta do agente.

A jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que ferimentos direcionados a regiões vitais do corpo, especialmente quando desferidos com instrumentos cortantes, configuram indícios suficientes de
animus necandi
, afastando a tese de simples lesão corporal.

N
esse cenário, portanto, revela-se nítido o
dissenso

entre a narrativa apresentada
pela vítima
, pela
testemunha e pelo increpado
,
impedindo
a formação
da
certeza
jurídica imprescindível à
desclassificação da conduta, entendendo, consequentemente, que os argumentos defensivos não podem ser acolhidos no atual estágio processual, e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Por derradeiro, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

No mesmo sentido
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

“
(...)
De acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, a "ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente,
pode ser tipificada como homicídio tentado,

se presente o animus necandi
(art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP),
ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi.
Em hipóteses como essas, entretanto,
a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente
,
a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida
.
(
AgRg
no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; sem grifos no original
).” (
AgRg
no HC n. 821.734/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023.)

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo

que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório do acusado, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões
sustentadas no processo
.

E ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à

apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo falar em desclassificação da conduta.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto
pel
o
réu

MAURICIO PINTO DE SOUZA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025